Tribunal: TJSP
Processo: 1518672-74.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Recursos das defesas. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanções que não comportam alteração. 3. Fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais negativas. Compensação integral, na segunda fase, entre reincidência e confissão. Circunstâncias que justificam

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Recursos das defesas. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanções que não comportam alteração. 3. Fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais negativas. Compensação integral, na segunda fase, entre reincidência e confissão. Circunstâncias que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, ainda que considerado o tempo de prisão provisória. Recusos desprovidos.